Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006037-77.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1006037-77.2022.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Henrique Valdameri Neto
Processo origem no 1004218-53.2020.8.11.0040
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move Henrique Valdameri Neto (Proc. no 1004218-53.2020.8.11.0040), determinou a realização de perícia contábil e nomeou o perito, bem como recebeu o feito pelo procedimento de liquidação por arbitramento (artigo 509, I do CPC).
Afirma que a Liquidação de Sentença é tirada da decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp no 1.319.323-DF, em que foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, que houvesse previsto a indexação pelos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, será a BTN-f (41,28%) e estabeleceu a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).
Sustenta que o procedimento da liquidação de sentença deve ser o comum, previsto nos artigos 509, II e 511 do CPC, porquanto defende que a sentença proferida em ação coletiva não detém eficácia executiva e necessita de prévia liquidação, que não pode se dar por simples cálculos aritméticos.
Afirma que a adoção de procedimento diverso do comum, implicará em prejuízos ao requerido, quanto à produção da prova acerca da titularidade do crédito, do efetivo pagamento das parcelas, da cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), e de eventuais valores a serem devolvidos.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos autos à origem, para que a liquidação prossiga pelo procedimento comum, com a determinação de perícia judicial.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento. Ademais, nota-se que a decisão agravada determinou a realização de perícia contábil, o que não acarreta prejuízos imediatos ao agravante.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 07 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator